Tribunal: TJMT
Processo: 1000754-23.2017.8.11.0041
Órgão julgador: GILBERTO LOPES BUSSIKI
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2021-08-09
Data de publicação: 2021-08-23

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1000754-23.2017.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL (1728)
Assunto:

[Transferência de Unidade]

Relator:
Dr. GILBERTO LOPES BUSSIKI

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP BARANJAK, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[JAIRO GOMES DO NASCIMENTO - CPF: 007.719.481-07 (APELADO), JULIO CESAR LOPES DA SILVA - CPF: 864.220.571-72 (ADVOGADO), COMANDANTE GERAL DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR-MT (APELANTE), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (REPRESENTANTE), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (APELANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0005-78 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELANTE:
ESTADO DE MATO GROSSO

APELADO:
JAIRO GOMES DO NASCIMENTO

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL – MANDADO DE SEGURANÇA – SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL – CORPO DE BOMBEIRO (SOLDADO) – REMOÇÃO EX OFFICIO – ATENDER NECESSIDADE DE SERVIÇO – MOTIVO INEXISTENTE - ILEGALIDADE - NULIDADE DO ATO ADMINISTRATIVO – VIOLAÇÃO A DIREITO LÍQUIDO E CERTO – SENTENÇA RATIFICADA - RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. Conforme entendimento do Col. Superior Tribunal de Justiça: "o ato da Administração Pública de remoção de servidor ex offício, em que pese ser discricionário, exige motivação expressa, não bastando a mera necessidade ou interesse do serviço a justificar a validade do ato" (Ag.Int.RMS 55356/ES Rel. Min. Regina Helena Costa, julgado em 03/05/18). 2. Não bastasse isso, constata-se que o Impetrante está a mais de 13 (treze) anos na mesma lotação, convive em união estável, tem filhos, casa própria na referida cidade, e ainda, está cursando o terceiro grau na Universidade do Estado de Mato Grosso (UNEMAT), curso de direito, o que diga-se de passagem, faz com que ele não seja o servidor preferencial para a escolha no processo de remoção de ofício. Recurso de Apelação Desprovido, Sentença Ratificada.

R E L A T Ó R I O

APELANTE:
ESTADO DE MATO GROSSO

APELADO:
JAIRO GOMES DO NASCIMENTO

RELATÓRIO

EXMO. SR. DR. GILBERTO LOPES BUSSIKI

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Apelação Cível interposto por
ESTADO DE MATO GROSSO
, contra a sentença proferida pelo Juízo da 1a Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá, nos autos do Mandado de Segurança, identificado pela numeração única: 1000754-23.2017.8.11.0041, impetrada por
JAIRO GOMES DO NASCIMENTO
, onde o

Juízo de Origem ratificou a decisão liminar com exceção da multa cominatória, com fundamento no art. 487, inciso I, do CPC/2015, concedendo a segurança do presente
mandamus
para cassar o ato ilegal estabelecido na Portaria n. 758-BM-1/2016, de transferência do Impetrante para o município de Cuiabá-MT (ID: 45982457).

Inconformada, a parte Apelante sustenta em sede de Recurso de Apelação (ID: 45982460), que a transferência ou remoção de ofício é ato legalmente fundamentado, não apenas na Lei dos Servidores do Estado de Mato Grosso, como também recebe regulamentação própria para a carreira milita. A permanência do Impetrante na mesma lotação por mais de 13 (treze) anos, sopesada na sentença como fato desfavorável ao Estado, apenas demonstra a convergência dos interesses individuais do mesmo com o interesse público, o qual gozou de longo período de estabilidade local, ainda que a disciplina do regulamento estabeleça a obrigatoriedade de servir em qualquer parte do Estado.

Ainda, alega que o Impetrante foi transferido com supedâneo na necessidade de suprir cargo vago na 1a BBM – Cuiabá – MT, para o exercício de Cabo do Bombeiro Militar. Assim, não há que se falar em arbitrariedade ou ilegalidade do ato administrativo impugnado, haja vista que voltou-se para atender interesse público devidamente justificado.

Por fim, pugna pelo provimento do presente Recurso de Apelação, para que seja reformada a sentença ora recorrida, denegando a ordem mandamental.

A parte Apelada apresentou Contrarrazões (ID: 45982464), requerendo o desprovimento do presente Apelo.

O Ministério Público do Estado de Mato Grosso, se fez presente, na pessoa do Exmo. Dr. Procurador de Justiça, Sr. José B. Gonçalves, se manifestando pela denegação da ordem, conforme pode ser observado no Parecer juntado ao processo sob o ID: 51756465.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

APELANTE:
ESTADO DE MATO GROSSO

APELADO:
JAIRO GOMES DO NASCIMENTO

V O T O

EXMO. SR. DR. GILBERTO LOPES BUSSIKI

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Apelação Cível c/c Reexame Necessário de sentença proferida pelo Juízo da 1a Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá, onde o Juízo de Origem, concedeu a segurança vindicada no Mandado de Segurança no 1000754-23.2017.8.11.0041 impetrado por
JAIRO GOMES DO NASCIMENTO
contra ato praticado pelo
COMANDANTE GERAL DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR – MT
.

Irresignado com a r. sentença, o
ESTADO DO MATO GROSSO
, alega, primeiro, que o ato de remoção ex officio do recorrido está em conformidade com as normas que regem à matéria.

Pois bem.

O recurso reúne os pressupostos objetivos e subjetivos próprios. É tempestivo e foi devidamente arrazoado. A parte recorrente é legítima e tem interesse na reforma da decisão atacada. E, o instrumento processual eleito - apelação - é o adequado. Logo, é caso de conhecimento.

O cerne da controvérsia cinge-se em saber se a transferência
ex officio
do soldado do Corpo de Bombeiros Militar – MT, JAIRO GOMES DO NASCIMENTO, ora recorrido, da lotação que estava a 13 (treze) anos na cidade de Pontes e Lacerda, para a cidade de Cuiabá, deu-se ou não dentro dos parâmetros legais.

De início, ressalta-se que a Constituição Federal, em seu artigo 5o, inciso LXIX, garante a concessão de mandado de segurança para proteger direito líquido e certo, não amparado por habeas corpus ou habeas data, quando o responsável pela ilegalidade ou abuso de poder for autoridade pública ou agente de pessoa jurídica no exercício de atribuições do Poder Público.

Aliás, a Lei 12.016/2009, em seu artigo 1o, da mesma forma, assevera,
in verbis
:

“Conceder-se-á mandado de segurança para proteger direito líquido e certo, não amparado por habeas corpus ou habeas data, sempre que, ilegalmente ou com abuso de poder, qualquer pessoa física ou jurídica sofrer violação ou houver justo receio de sofrê-la por parte de autoridade, seja de que categoria for e sejam quais forem as funções que exerça”.

Na doutrina, Hely Lopes Meirelles define mandado de segurança individual como:

“(...) o meio constitucional (art. 5o, LXIX) posto à disposição de toda pessoa física ou jurídica, órgão com capacidade processual ou universalidade reconhecida por lei para proteger direito individual, próprio, líquido e certo, não amparado por habeas corpus, lesado ou ameaçado de lesão por ato de qualquer autoridade, seja de que categoria for e sejam quais forem as funções que exerça.” (MEIRELLES, Hely Lopes, Direito Administrativo Brasileiro, 43a ed, p. 890/891)

Assim, quando a Administração Pública pratica ato ilegal ou abuso do poder, culminando em efetiva violação a direito líquido e certo, é possível o manejo do
writ
.

Da minudente análise dos autos, infere-se que JAIRO GOMES DO NASCIMENTO, soldado do Corpo de Bombeiros Militar - MT, era lotado na 8a CIBM da cidade de Pontes e Lacerda, e foi removido de ofício para a cidade de Cuiabá, conforme revela a Portaria 758/BM-1/2016, cujo BGE apenas tornou-se disponível em 11/01/2016 (ID: 45981023).

Sabe-se que a Administração Pública, no exercício do poder discricionário que lhe é conferido, pode remover seus servidores, a bem do interesse público, a pedido ou de ofício, diante da aferição de critérios de oportunidade e conveniência.

Todavia, tal poder não é absoluto, porquanto clama motivação concreta e adequação à finalidade do ato.

É dizer, embora a Administração Pública tenha o poder-dever organizacional, possui também o dever de motivação inerente a todo e qualquer ato administrativo. Logo, o administrador deve indicar os fatos e os fundamentos jurídicos justificadores da decisão sob pena de nulidade, especialmente se o ato atinge terceiro diretamente interessado, no caso, o próprio servidor.

Nesse sentido, leciona Maria Sylvia Zanella Di Pietro acerca da motivação dos atos administrativos:

“O princípio da motivação exige que a Administração Pública indique os fundamentos de fato e de direito de suas decisões. Ele está consagrado pela doutrina e pela jurisprudência, não havendo mais espaço para as velhas doutrinas que discutiam se a sua obrigatoriedade alcançava só os atos vinculados ou só os atos discricionários, ou se estava presente em ambas as categorias. A sua obrigatoriedade se justifica em qualquer tipo de ato, porque se trata de formalidade necessária para permitir o controle de legalidade dos atos administrativos.“(Direito Administrativo, 27a ed. - São Paulo: Atlas, 2014, p. 82.)

No caso em apreço, conforme se observa, o ato administrativo impugnado não foi devidamente motivado, na medida em que não há menção a motivo de fato ou de direito que respalde a invocação da necessidade do interesse do serviço (ID: 45981023).

A motivação deve elucidar as razões de fato e de direito que levaram a administração a praticar o ato, não pode se dar de forma genérica e imprecisa, sem indicar os motivos que justificaram a transferência do servidor.

A propósito, o entendimento do e. Tribunal da cidadania:

(...) II - O acórdão recorrido está em confronto com orientação desta Corte, segundo a qual o ato da Administração Pública de remoção de servidor ex offício, em que pese ser discricionário, exige motivação expressa, não bastando a mera necessidade ou interesse do serviço a justificar a validade do ato. (Ag.Int.RMS 55356/ES Rel. Min. Regina Helena Costa, julgado em 03/05/18)".

Não bastasse isso, constata-se que o Impetrante está a mais de 13 (treze) anos na mesma lotação, convive em união estável, tem filhos, casa própria na referida cidade, e ainda, está cursando o terceiro grau na Universidade do Estado de Mato Grosso (UNEMAT), curso de direito, o que diga-se de passagem, faz com que ele não seja o servidor preferencial para a escolha no processo de remoção de ofício.

Inobstante, a possibilidade de transferência da lotação de servidor público pelo ente estadual, desde que motivada, pauta-se na discricionariedade, somente podendo ser afastada quando provada a afronta aos princípios que regem os atos da Administração Pública, como ocorreu no caso em tela.

Ora,
in casu
, resta evidenciada a contradição na suposta justificativa do ato administrativo de transferência do apelado, ou seja, caracterizada a inocorrência da necessidade de serviço, situação que clama o reconhecimento da ilegalidade da remoção do recorrido ante a inexistência do motivo que a ensejou.

Sendo o ato de remoção do servidor público desprovido de motivação idônea, demonstrada está a ofensa a direito líquido e certo apto à concessão da segurança.

Nesse sentido, cita-se precedentes:

AGRAVO DE INSTRUMENTO - MANDADO DE SEGURANÇA –REMOÇÃO DE OFÍCIO POSSIBILIDADE - PREVISÃO LEGAL EXPRESSA - AUSÊNCIA DE MOTIVAÇÃO - ILEGALIDADE - VIOLAÇÃO A DIREITO LÍQUIDO E CERTO COMPROVADA - MULTA COMINATÓRIA - AFASTADA - RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. “A remoçãoex officio de servidor público, sem qualquer motivação, caracteriza ato ilegal e abusivo da Administração Pública, reparável por Mandado de Segurança. Nos termos da jurisprudência pacificada do STJ, o ato administrativo de remoção deve ser motivado.” (ReeNec 37868/2015, DES. MÁRCIO VIDAL, TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, Julgado em 02/02/2016, Publicado no DJE 05/02/2016). (...) (N.U 1000390-77.2017.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, GILBERTO LOPES BUSSIKI, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 20/05/2020, Publicado no DJE 29/05/2020)

AGRAVO DE INSTRUMENTO. PRIMEIRA TURMA RECURSAL DA FAZENDA PÚBLICA. SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL. POLICIAL MILITAR. DECRETO ESTADUAL N. 36.175/95. REMOÇÃO DE OFÍCIO. AUSÊNCIA DE MOTIVAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. NULIDADE DE ATO ADMINISTRATIVO CONFIGURADA. DECISÃO LIMINAR MANTIDA. AGRAVO DE INSTRUMENTO NÃO PROVIDO. 1.- O Decreto Estadual no 36.176/95 regulamentou a movimentação dos policiais militares, cabendo à Administração Pública avaliar caso a caso e decidir de acordo com os critérios de conveniência e necessidade, prezando pela eficiência operacional e administrativa. Nessa senda, prepondera-se o interesse público sobre o interesse individual. 2.- Não obstante, tal prerrogativa não afasta o dever do Ente Estadual de justificar seus atos, os quais devem ser regados pelo Princípio da Impessoalidade, a fim de evitar eventual arbitrariedade e favoritismo dentro das instituições. 3.- No caso concreto, a Administração determinou a remoção do autor da 5a RPMon/Santiago para o 20o BPM, limitando-se a alegar necessidade de serviço. No entanto, no Boletim de Movimentação de Oficiais no 010/DA – SMov/2019 (fls. 52/54), constata-se que houve a remoção de outro servidor do 20o BPM, sob a mesma justificativa, evidenciando, assim, a contradição do ato administrativo. 4.- Ademais, restou evidenciado o risco de dano à parte autora em razão dos transtornos e despesas comuns à mudança de domicílio, quando envolve parentes e grande distância entre os domicílios. 5.- Presentes os requisitos do artigo 300 do CPC, de modo a manter a decisão agravada que suspendeu o procedimento de remoção. 6.- Decisão liminar no presente agravo mantida pelos seus próprios fundamentos. À UNANIMIDADE, NEGARAM PROVIMENTO AO AGRAVO. (TJRS, Agravo de Instrumento, No 71008708570, Turma Recursal da Fazenda Pública, Turmas Recursais, Relator: Rada Maria Metzger Képes Zaman, Julgado em: 12-03-2020)

AGRAVO DE INSTRUMENTO - MANDADO DE SEGURANÇA- SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL- REMOÇÃO - PEDIDO LIMINAR DE SUSPENSÃO DO ATO ADMINISTRATIVO- INDEFERIMENTO- INEXISTÊNCIA DE MOTIVAÇÃO - RISCO DE DANO EVIDENCIADO - PRESENÇA DOS REQUSITOS AUTORIZADORES DA MEDIDA EXCEPCIONAL VINDICADA- DECISÃO REFORMADA- RECURSO PROVIDO. 1 - A Administração, no exercício do poder discricionário, pode, diante da aferição de critérios de oportunidade e conveniência, remover o servidor detentor de cargo público, desde que atenda às exigências da motivação concreta e da adequação à finalidade do ato, sob pena de nulidade. 2 - Vislumbrada nos autos a ausência da necessária motivação, bem como o risco de dano irreparável, deve ser reformada a decisão para deferir a liminar, suspendendo os efeitos do ato administrativo de remoção do servidor.3- Recurso a que se dá provimento. (TJMG - Agravo de Instrumento-Cv 1.0000.18.113237-4/001, Relator(a): Des.(a) Sandra Fonseca , 6a CÂMARA CÍVEL, julgamento em 09/04/2019, publicação da sumula em 12/04/2019)

Partindo dessas premissas, motivação genérica e demonstração de inexistência de motivo que justifique o ato, não merece reparos a r. sentença recorrida, com respaldo na jurisprudência pátria.

Registra-se, por fim, que na hipótese vertente não se consubstancia ingerência do Poder Judiciário na esfera administrativa, porquanto o controle judicial da legalidade dos atos administrativos é garantia constitucional a todos assegurada, nos termos do artigo 5o, inc. XXV, da CF.

Ante o exposto, em dissonância do parecer ministerial,
CONHEÇO
e
NEGO PROVIMENTO
Recurso de Apelação, mantendo incólume a r. sentença em reexame.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/08/2021